Tribunal: TJSP
Processo: 2246554-14.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – BLOQUEIO DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR (CNH) E CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. Não se pode tratar o art. 139, IV, do CPC, como uma espécie de panaceia, com aptidão para solucionar todas as situações de renitência ao cumprimento da sentença. Logo, "se há

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – BLOQUEIO DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR (CNH) E CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. Não se pode tratar o art. 139, IV, do CPC, como uma espécie de panaceia, com aptidão para solucionar todas as situações de renitência ao cumprimento da sentença. Logo, "se há disciplina específica para a prestação da tutela jurisdicional em cada conjunto de espécies de obrigações, é necessário que se interprete este dispositivo com grande cuidado, sob pena de, se se entender que em todos os tipos de obrigações, inclusive na de pagar quantia em dinheiro, pode o juiz lançar mão de medidas típicas das ações executivas 'lato sensu', ocorrer completa desconfiguração do sistema engendrado pelo próprio legislador para as ações de natureza condenatória. RECURSO DESPROVIDO.